Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil estabelece que a certidão de nascimento prova a filiação, salvo se comprovado o erro ou a falsidade do registro (arts. 1.603 e 1.604).
2. Para a alteração de paternidade declarada em registro civil, são necessários dois requisitos: demonstrar que não há relação socioafetiva entre as partes e que a declaração foi eivada de erro ou falsidade.
3. A paternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de pai em relação ao filho afetivo.
4. Para a caracterização desse vínculo, é imprescindível que haja a efetiva demonstração da denominada “posse de estado de filho”, cujos requisitos ensejadores são: i) tratamento; ii) fama/reputação; e iii) nome.
5. No caso, o exame de DNA excluiu a descendência genética. Já as demais provas evidenciam a inexistência de relação socioafetiva entre as partes contendedoras, fato inclusive admitido, ainda que em parte, pela genitora de uma das menores.
6. Apelação conhecida e provida.